Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702647-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o documento exibido (ID 66099157), intime-se a Defensoria Pública para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 5(cinco) dias. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006